Tribunal: TJPA
Processo: 0014558-93.2017.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014558-93.2017.8.14.0008

APELANTE: SONIA ARAUJO, VANDERLEI GEMAQUE ARAUJO

APELADO: VALDENORA VANIA ARAUJO MARTINS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
Direito civil. Recurso de apelação. Reintegração de posse. Esbulho. Posse. Prova.

Ação possessória. Imóveis contíguos.

Requisitos. Art. 561 do cpc. Desprovimento.

I.

Caso em exame

1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou procedente Ação de Reintegração de Posse.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a autora comprovou os requisitos necessários para a reintegração de posse, especialmente a posse e o esbulho.

III.

Razões de decidir

3. A autora demonstrou a posse e o esbulho por meio de provas documentais, corroboradas pelos depoimentos das partes, restando incontroverso que a autora utilizava a construção de madeira em seu benefício e que os réus a demoliram arbitrariamente.

IV.

Dispositivo e tese

4. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Em ação de reintegração de posse, a comprovação da posse e do esbulho, independentemente da discussão acerca da propriedade, autoriza a procedência do pedido”.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, Art. 561. CC. Arts. 1.196 e seguintes.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por VANDERLEI GEMAQUE ARAÚJO e SÔNIA REGINA MORAES PACHECO contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena, a qual julgou procedente a Ação de Reintegração de Posse movida por VALDENORA VANIA ARAUJO MARTINS, em trâmite sob o nº. 0014558-93.2017.8.14.0008, com a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido para reintegrar definitivamente a autora na posse do imóvel situado na Rua Gabriel Furtado, nº 281, neste Município, conforme pedido inicial.

No caso do dano material, o mesmo será apurado em sede de liquidação.

Fixo ainda a multa diária de R$ 1.000, 00 (mil reais) para o caso de novo esbulho.

Condeno os requeridos ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil (CPC).

Em caso de existirem custas finais pendentes de pagamento, intime-se a parte ré para o devido adimplemento das custas, no prazo de 15 (quinze) dias, ressaltando-se que o não recolhimento das custas, ensejará inscrição na dívida ativa, conforme art. 46 da Lei Estadual nº 8.328/2015.

(...)

A parte apelante alega que a autora não comprovou a posse da área, uma vez que os documentos apresentados são contraditórios e não delimitam a área com precisão. Sustenta que a autora não comprovou a ocorrência de esbulho e que a ação possessória não é a via adequada para discutir a propriedade do imóvel. Afirma que a sentença se baseou em fundamentos equivocados, especialmente no que se refere à confirmação do esbulho pela apelante. Requer a concessão da justiça gratuita, a reforma da sentença para extinguir o processo sem resolução de mérito ou, alternativamente, a improcedência do pedido da autora.

Contrarrazões apresentadas (ID 23054578).

É o relatório.

Determino a inclusão do feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 18 de novembro de 2024.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Juízo de admissibilidade.

Inicialmente, concedo a gratuidade de justiça requerida em sede recursal e presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

2. Das razões recursais:

Pleiteia a parte apelante a reforma da sentença que julgou procedente o pedido de reintegração de posse, por entender ter logrado êxito a autora/recorrente em comprovar a posse e o esbulho da área, requisito essenciais para a propositura da ação possessória.

Alegou a autora/apelada que é possuidora do terreno em litígio há 38 (trinta e oito) anos, sendo que em 10 de novembro de 2017 os réus teriam invadido o imóvel e determinado a derrubada da casa de madeira que utilizava para a lavagem de roupas e alimentação no local.

Os réus/apelantes, por sua vez, alegam que a autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar que a localidade reivindicada corresponde aos títulos apresentados com a exordial. Afirma que nunca invadiram o terreno da autora, uma vez que são possuidores de fato da área questionada. Aduzem que a autora teria construído nos fundos da área dos apelantes, um pequeno barraco de madeira, ocupando 4 metros da área, bem como que no tocante aos danos materiais não juntou nenhum documento hábil que demonstrasse o prejuízo suportado.

Contudo, conforme será esclarecido a seguir, entendo inexistirem razões para a reforma da sentença recorrida no que tange a procedência da reintegração de posse. Vejamos.

As ações possessórias fundadas no fato jurídico posse previstas nos artigos 561 e seguintes do Código de Processo Civil e no artigo 1.210 e seguintes do Código Civil tem como objetivo proteger da prática de esbulho, turbação e/ou ameaça a posse de um determinado bem.

O artigo 561 do Código de Processo Civil prevê os requisitos indispensáveis para a propositura da ação possessória, os quais entendo não terem sido demonstrados no caso em questão. Vejamos:

Art. 561, CPC. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Conforme previsão do supracitado artigo 526 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus de provar a
sua posse
para a propositura de ação de reintegração de posse, bem como,
o efetivo esbulho
, sendo este um dos principais requisitos para o ajuizamento da aludida demanda. A posse, por sua vez, é exteriorizada por meio do exercício de poder sobre a coisa, nos termos do artigo 1.196 e seguintes do Código Civil.

Ora, compulsando os autos do presente recurso, verifico ser incontroverso que as partes possuem imóveis contíguos pelos fundos, tendo ambas apresentado documentos que apontariam a origem da posse, cingindo-se a controvérsia acerca da área em que a autora teria efetuado uma construção em madeira.

A meu ver, especificamente acerca dessa área, a autora logrou êxito em demonstrar a sua posse e o esbulho, o que foi corroborado pelos depoimentos das partes.

De fato, restou incontroverso que a autora utilizava a construção de madeira em questão em seu benefício, bem como, que os réus, de forma arbitrária, mandaram demolir a construção sob a alegação de que esta teria sido construída em área que lhe pertence.

Inegável, portanto, a demonstração da posse pela autora e o esbulho pelos réus, na medida em que nesta ação não se discute a propriedade dos imóveis, ou se pretende a demarcação das áreas, não sendo possível a alegação de melhor posse com base exclusivamente nos documentos apresentados em contestação.

Pelas razões expostas, ante a comprovação da melhor posse da autora e a ocorrência de esbulho sobre o aludido bem imóvel, entendo que a manutenção da sentença de procedência é medida que se impõe.

4. DISPOSITIVO

Assim, ante os motivos expendidos alhures,
CONHEÇO
o presente recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 17/12/2024